Tribunal: TJMT
Processo: 0008010-20.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008010-20.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITON DE SOUZA MAGELA (APELADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS ILICÍTAS (ART.33 DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATORIO ANEMICO -

INSUFICIENCIA – APLICABILIDADE DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

No que tange a autoria delitiva, resta demonstrado a insuficiência probatórias dos autos, visto que as declarações prestadas em juízo, são imprecisas aplicando o princípio
in dubio pro reo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra sentença absolutória proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que julgando improcedente a denúncia, absolveu
Cleiton de Souza Magela,
da imputação

do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da lei 11.343/2006.

Nas razões, o Ministério Público pugnou pela condenação, sob argumento de que as provas produzidas durante as fases processuais são suficientes para sustentar a condenação pelo crime imputado na denúncia. (ID 198911936)

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requereu a manutenção da sentença prolatada, ante insuficiência probatória. (ID198911938)

Por fim, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente procurador Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do apelo manejado, requerendo a reforma da decisão, consoante a ementa que segue:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - absolvição do delito por insuficiência de provas - irresignação ministerial - pretendida condenação - procedência – provas seguras e concretas do tráfico de drogas - autoria e materialidade suficientemente comprovadas - reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do recurso
.” (ID 205258651)

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, requerendo, em síntese, a condenação do apelado por tráfico de drogas, em razão da prova de autoria delitiva.

Consta na denúncia que o acusado praticava tráfico de entorpecentes e trazia consigo 76,54 g de cocaína (setenta e seis gramas e cinquenta e quatro centigramas) e 502,38 g de maconha (quinhentos e dois gramas e trinta e oito centigramas). Vejamos:

“... 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 8010-20.2018.8.11.0002, 3a Vara Criminal), que no dia 29 de janeira de 2018, por volta das 15H20min, investigadores de polícia civil teriam recebido denúncias anônimas informando de que o denunciado
CLEITON DE SOUZA MAGELA
. Vulgo "Magelinha"', praticava escambo de substância entorpecente por produtos de origem ilícita, na rua Boa Esperança, esquina com a rua Tarumã, no bairro Mapim, em Várzea Grande.

2) Infere-se que, os oficiais realizaram diligências para averiguar a veracidade das informações e constataram que havia fluxo considerável de pessoas com características de usuário de drogas no do imóvel.

3) Nesse comenos, os policiais civis adentraram o imóvel, o qual encontrava-se vazio e em buscas foram localizados
03 (três) porções de Maconha, 01 (uma) porção de Cocaína, 01 (um) porção de ácido Bórico e 20ml (vinte mililitros) de éter alcoolizado
, tudo a indicar o comércio de drogas. No momento da ação policial e da apreensão dos objetos, suprarrelacionados o denunciado
CLEITON DE SOUZA MAGELA
não estava no local. Porém foi apresentada uma fotografia dele aos vizinhos que confirmaram que o denunciado era o morador do imóvel.

4) Exsurge dos autos, que o denunciado
CLEITON DE SOUZA MAGELA
foi intimado para comparecer a Delegacia de Polícia a ao ser interrogado perante a Autoridade Policial negou a prática do crime de tráfico de drogas.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência do (fls. 08/10-17, pelo laudo preliminar n° 0269/2018, fls. 12/15-17, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para os princípios ativos da
“COCAÍNA" e “MACONHA* pesando, respectivamente 76.54g (setenta e seis gramas e cinquenta e quatro centigramas ) e 502.38g (quinhentos e dois gramas e trinta e oito centigramas)
. Posteriormente confirmado pelo Laudo Pericial de n' 3.14.2018.43120-01.

Assim, restou configurado que o denunciado
CLEITON DE SOUZA MAGELA

"tinha em depósito" e vendia"
drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Id. 198911869)

A sentença foi proferida nos seguintes termos, que ao analisar os fatos, magistrado assim decidiu:

“...
Relatados, decido
.

Não ocorre na instrução prova suficiente para a condenação, senão vejamos.

A higidez da prova angariada é pressuposto para a sua valoração, daí a necessidade de se observar, em primeiro lugar, a licitude do ingresso domiciliar, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência.

O acusado, ainda na esfera extrajudicial (id. 43734538 – p. 40/42) negou o tráfico e, após, em juízo não foi interrogado em razão de sua ausência/revelia (art. 367 do Código de Processo Penal).

A testemunha Adriano Vieira Sodré, investigador de polícia civil, que participou das investigações anteriores e da busca domiciliar na residência em que foram encontrados os entorpecentes, em juízo (mídia), não se recordou dos fatos, limitando-se a ratificar o boletim de ocorrência.

A testemunha Fábio Gomes Teles, também investigador de polícia civil, em juízo (mídia), disse que a equipe do investigador Adriano monitorava a residência do acusado em razão de várias denúncias da prática do tráfico de drogas e em conversas com moradores foi confirmada a intensa movimentação na casa. Esclareceu que no dia dos fatos deu apoio a equipe do investigador Adriano na diligência. Ao chegar na residência a equipe percebeu que as portas e as janelas estavam abertas, bem como visualizaram várias bicicletas no quintal. Então entraram no imóvel e não encontraram o acusado, entretanto na busca domiciliar foram localizados entorpecentes em um dos cômodos da casa e outros materiais, porém não se recorda se os materiais apreendidos tinham registros de roubos ou furtos. Consignou que a residência era abandonada.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

Registre-se que a investigação teve início com base em denúncia anônima e após diligências preliminares os investigadores realizaram busca domiciliar.

Ocorre que, o caso revela questões controvertidas que põem em dúvida se o imóvel realmente pertencia ou era usado pelo acusado para a traficância.
Primeiro.
Consta do Boletim de Ocorrência que os agentes da lei receberam informações anônimas de que na residência do acusado localizada na Rua Boa Esperança, esquina com Rua Tarumã, próxima a Ponte de Madeira, no bairro Mapim, nesta Cidade, ocorria o tráfico de drogas.
Segundo
. Após diligências prévias os investigadores de polícia ingressaram no imóvel, não encontraram o acusado nem qualquer outro habitante, porém realizaram busca domiciliar e localizaram entorpecentes.
Terceiro
. O Ministério Público na peça inicial item 1 descreve que a busca domiciliar foi efetivada no endereço mencionando no boletim de ocorrência, ou seja, Rua Boa Esperança, esquina com Rua Tarumã, no bairro Mapim, nesta Cidade.
Quarto.
No momento de qualificar o acusado o MP assevera que ele reside na Rua Arueira, n. 265, bairro Mapim, nesta Cidade (id. 43734538 – p. 01/03).
Quinto.
O acusado na fase extrajudicial (id. 43734538 – p. 40/42) declarou residir na Rua Arueira, n. 265, bairro Mapim, nesta Cidade (id. 43734538 – p. 40/42).
Sexto.
O acusado não se encontrava no imóvel.
Sétimo
. O investigador Fábio asseverou que a casa era abandonada.
Oitavo.
Os investigadores da DRE realizaram diligências e constaram que o imóvel estava abandonado e pertence a Sra. Salomé Ramos de Souza e Silva (id. 43734538 – p. 43/45- n.n.).

Veja-se que não há como atribuir ao acusado a propriedade/posse do imóvel e consequentemente dos entorpecentes apreendidos na diligência. Soma-se a isso, o fato de que a parte interessada não trouxe nenhum elemento comprobatório de que a residência era utilizada pelo acusado.

Apenas para constar, embora inicialmente se fale na realização de diligências confirmatórias, em juízo uma das testemunhas de nada se recordou e a outra afirmou que teriam recebido informes anônimos do tráfico no local e, em diligências, moradores da região confirmaram que ali ocorria o tráfico. Aparentemente, a confirmação da informação anônima teria se dado por outras informações anônimas.

Assim, o acervo probatório, exposto à luz do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se insuficiente para imputar a autoria delitiva ao acusado, induzindo dúvida acerca do seu envolvimento com os entorpecentes apreendidos, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo, consubstanciado no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Vejamos a lição do sempre lúcido Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689), ao discorrer sobre a matéria:

“[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição...”. (destaquei)

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...]”. (HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello). (destaquei)

Esse também é o entendimento do TJMT:

“[...] Analisando o conjunto probatório, em havendo dúvida intransponível em relação a autoria dos crimes, dada a falta de provas concretas, a causa deve ser resolvida em favor do réu, a luz do princípio in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença absolutória.”. (TJ/MT, Ap 49750/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017). (destaquei)

“[...] Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição do agente – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor.”. (TJ/MT, Ap 143866/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018). (destaquei)

A absolvição é medida impositiva.

Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado CLEITON DE SOUZA MAGELA, suficientemente qualificados nos autos, das imputações que lhes são irrogadas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias.

Havendo numerário e objetos apreendidos, restitua-os a quem de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação dos interessados, proceda-se a secretaria nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2022-GAB.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos autos.”(ID 198911929)

Observa-se que, quando interrogado, na fase inquisitorial, o réu se negou ter praticado trafico, alegando ser apenas usuário, e que a residência onde a qual foi encontrado as drogas ilícitas não lhe pertence.

Importante registrar que foi decretado a revelia do réu, visto que não compareceu quando citado durante a instrução processual, tendo apenas os depoimentos prestados pelos agentes policiais que participaram da ocorrência e apreensão da droga, colhidos na fase de inquérito, como forma de validar a autoria do crime.

O agente policial Adriano Vieira Sodré, participou das investigações e da busca domiciliar na residência em que a droga foi encontrada, porem ao ser interrogado em juízo, não ratificou o depoimento prestado anteriormente, declarando que não se recorda dos fatos.

O agente policial Fabio Gomes Teles, por sua vez, declarou que deu apoio a investigação e busca no local onde foram encontrados os entorpecentes, afirmando inclusive que a casa era abandonada, que o apelado não foi encontrando no local
e que também não se recorda
se os demais materiais apreendidos eram produtos de crime.

Além disso, não restou comprovado que a residência onde ocorreram a busca e apreensão dos ilícitos de fato pertencia ao acusado.

Posto isso, resta demonstrado a insuficiência probatória quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, não sendo cabível imputar a condenação ao acusado.

Conforme dispõe o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Nos termos do art.386, V e VII do CPP:

“
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)

VII – não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)”

Sendo assim, a absolvição é medida que se impõe, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
do recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024